Tribunal: TJMT
Processo: 1004566-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004566-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (AGRAVANTE), A G R O P E C U A R I A C R U Z L T D A - ME - CNPJ: 14.980.643/0001-53 (AGRAVADO), A G R O P E C U A R I A C R U Z L T D A - ME - CNPJ: 14.980.643/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMETO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS NOS PRÓPRIOS AUTOS – INDEFERIMENTO – NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTONÔMA – EXCLUSÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS – DEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum. 5. Agravo interno a que se nega provimento. “
(AgInt no AREsp 338.397/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/04/2020) (sic)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020